Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-26.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-26.2022.8.14.0060

APELANTE: JARDEL BATISTA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL PARA APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3.
Da dosimetria. alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 05 (CINCO) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos;

4.
Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte;

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JARDEL BATISTA DE ALMEIDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu preliminarmente, a nulidade do processo desde a abordagem policial. No mérito, pleiteou por sua absolvição com base no princípio do in dúbio pro reo. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o disposto no art. 28 da mesma lei. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão e da minorante do tráfico privilegiado; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do regime aberto para o início de cumprimento da pena. Por fim, aduziu a respeito de que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação no tocante a revisão da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
,
por volta das 13h00min, a vítima, Geisa Alves da Silva, estava na feira livre, em frente ao ginásio de esportes, neste Município, momento em que o acusado teria se aproximado dela e efetuado um disparo de arma de fogo contra ela, vindo a alvejá-la nas costas. Após o disparo, o acusado teria subido em uma motocicleta Honda Pop 100, cor preta, sem placa, sem o farol traseiro, que era conduzida por outro indivíduo, e empreendeu fuga do local. Iniciadas as investigações, colheram-se informações de que o executor do crime foi o denunciado, que o praticou porque a vítima teria comprado drogas ilícitas dele e ainda não havia quitado o débito, existindo ainda uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais). Uma equipe da Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Civil, obteve informações acerca do autor do crime, bem como o endereço de seu domicílio. Chegando ao local, avistaram a motocicleta com idênticas características da motocicleta utilizada no crime. Em seguida, adentraram ao local e, no quarto do acusado, dentro de uma mochila, localizaram 86 (oitenta e seis) pedras de óxi e 09 (nove) petecas de maconha. O acusado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos de praxe”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação por revista pessoal do recorrente, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a revista pessoal do recorrente, assim como a invasão domiciliar, a polícia realizou incursões no local onde a vítima sofreu o disparo e que alguém teria dito que um dos que atirou foi CATITA, sob os dizeres “isso é dívida de droga”, sendo que somente após serem efetuadas diligencias acerca do autor do crime bem como seu endereço, e estas culminaram com a prisão em flagrante do apelante.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual determina;

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Por oportuno, no tocante ao pedido de ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio e busca pessoal, constata-se também pela documentação contida nos autos, que após os policiais obterem informações acerca da autoria do crime, bem como do endereço do acusado, ao chegarem ao local, avistaram a motocicleta com idênticas características da motocicleta utilizada no crime. Em seguida, adentraram na residência e, no quarto do acusado, dentro de uma mochila, localizaram os entorpecentes.

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estava o réu em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por revista pessoal e invasão de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade restou devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão dos entorpecentes e da motocicleta, Id. 14468089, pelo Termo de Constatação Provisório de Entorpecente, Id. 14468089, pelos Registros Fotográficos da motocicleta, Id. 14468089, assim como também pelo Laudo Toxicológico Definitivo, Id. 14468118, que concluiu que a erva seca apresentou resultado POSITIVO para a presença da substância química Tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal, conhecido popularmente como MACONHA; outrossim a substância petrificada bege apresentou resultado POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente, sendo esta também comprovada ainda pela narrativa da Sra. GEISA ALVES DA SILVA que relatou ter sido ameaçada pelo acusado justamente por estar devendo-lhe valor referente a compra de entorpecentes. Tal alegação foi confirmada pelo Sr. FABIO COSTA PIEDADE, marido dela, em seus depoimentos judiciais acostados aos autos.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a autoria da traficância de drogas
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo Laudo toxicológico definitivo, MACONHA (2,672g) e COCAÍNA (8,494g).

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, calculada equivocadamente, em prejuízo do recorrente. Com efeito, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

Assim, tendo sido valorada e corretamente fundamentada desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (culpabilidade), sendo esta agora calculada na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa. Não há agravante, porém, há o reconhecimento de uma atenuante, qual seja, a menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sendo reduzida a pena pelo juízo de piso em 1(um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ficando a pena intermediária, dessa forma em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, em seu mínimo legal, tudo em observância ao enunciado da Súmula 231do STJ o qual prevê,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Não havendo causas de diminuição nem de aumento, como se observa através de fundamentação sobre o referido tópico mais a frente, resta, dessa forma, a pena definitiva do recorrente sendo fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, com regime de cumprimento de pena inicial o semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 BEM COMO DA MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 além da mudança de regime de cumprimento da pena para o regime menos gravoso assim como a substituição da pena privativa por restritivas pela restritiva de direito. Referidos pleitos não merecem guarida.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrado que o apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas, considerando, desta forma, a quantidade da droga apreendida (cocaína), totalizando 86 (oitenta e seis) pedras de óxi, assim como foi corretamente fundamentado na circunstância judicial da culpabilidade, valorada desfavoravelmente, afastando-se, assim, a aplicação da referida causa de diminuição.

Por oportuno, o pedido de mudança de regime e a consequente substituição da pena privativa por restritiva, não encontram respaldo jurídico, tendo a pena definitiva da apelante ter ficado acima de 04 (quatro) anos, devendo a decisão ser mantida em seus termos.

CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois, esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.,

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023